Tribunal: STF
Processo: RE 1548465
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 17, p. 4):



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MP 2.180-35/2001. IRRETROATIVIDADE. PERÍCIA CONTÁBIL.



    É inadmissível a retroatividade da MP 2.180-35/2001, que alterou o parágrafo único do art. 741 do CPC, para rescindir acórdão transitado em julgado (Constituição Federal, art. 5º, inciso XXXVI). 



    Não sendo possível a elaboração dos cálculos pela Contadoria Judicial,é imprescindível a realização de perícia cntábil.



    Prequestionamento quanto à legislação invocada estabelecido pelas razões de decidir.



    Agravo improvido” 



    Os embargos de declaração foram desprovidos (eDOC 22, p. 9).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, caput e incisos LV e LXXIII, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais (eDOC 27), sustenta-se, em suma, que a decisão recorrida violou “os princípios da igualdade, do devido processo legal, da moralidade administrativa, bem como, a garantia constitucional do acesso à ordem jurídica justa e a prevalência do interesse público sobre o privado”, (eDOC 27, p. 6). Acrescenta (eDOC 27, p. 16-18):



    “Ora, ao admitir-se a percepção, por parte dos Substituídos processuais, de reajuste salarial da monta de 47,94%, cuja decisão pacífica da Suprema Corte consolidou-se pela inexistência do direito invocado no julgado exequendo, significa patrocinar ato atentatório ao patrimônio público, impondo-se, pois, em atitude zelosa para com o erário, reconhecer-se a afronta ao princípio constitucional da moralidade administrativa (art. 5º, LXXIII, da CF) que repudia a percepção do desejado montante em execução. 



    O título judicial que se quer ver inexigível está apoiado em interpretação incompatível com a Constituição Federal. 



    (..)



    Diante do caso concreto, não é difícil constatar a iniquidade de manter-se o julgado em execução tão somente pelo fato da existência da coisa julgada. Ora, como já observado, ante a pacífica interpretação do Excelso STF acerca da inexistência de direito à percepção do pretendido reajuste de 47,94%, o manto imobilizador da coisa julgada há de ceder em razão da prevalência do interesse público em não favorecer uma minoria de servidores em detrimento do restante da categoria, bem assim em respeito aos princípios da moralidade administrativa, da isonomia e, sobretudo, para a efetiva realização da justiça, fim primordial do Estado e atribuição precípua do Poder Judiciário. E a justiça, no caso em tela, impõe o afastamento de injustificado e odioso tratamento diferenciado e privilegiado a determinado grupo de servidores federais, como substituídos processuais. 



    (...)



    A coisa julgada (inconstitucional) sob exame, como visto, impõe ao julgador o dever de flexibilizá-la” (..)



    Ao final, postula-se (eDOC 27, p. 26):



    I) declarar nula a decisão agravada, mantida no acórdão recorrido, a fim de que se restabeleça o regular processamento do feito, ou seja, haja decisão única das questões arguidas nos embargos à execução, com prolação de sentença; 



    II) sucessivamente, caso afastado o requerimento anterior, declarar a inexigibilidade do título aprsentado, por afronta aos princípios constitucionais acima explanados e, principalmente, por ser título nulo, pois afronta posição de nossa Corte Constitucional. 



    Em juízo de retratação, o TRF da 4ª Região proferiu acórdão assim ementado (eDOC 467, pp. 1-5):



    “ADMINISTRATIVO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA. ÍNDICES. REAJUSTE. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. 47,94%. ART. 741, § ÚNICO DO CPC. INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TMA 360 DO STF. CABIMENTO.



    1. Dispõe o Tema 360 do STF: "São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.[-]



    2. Nos termos do Tema 360 do STF, a aplicação do disposto no art. 741, parágrafo único, do CPC/1973 está restrita às hipóteses em que o reconhecimento da inconstitucionalidade pela Corte Suprema tenha ocorrido em julgamento realizado em data anterior ao trânsito em julgado da decisão exequenda.



    3. E este é justamente o caso dos autos, em que a decisão proferida pelo STF, na ADI 1.614/MG, reconhecendo a ilegitimidade do reajuste de 47,98% aos servidores federais, foi proferida em 18/12/1998, enquanto que o julgamento definitivo proferido na ação ordinária nº 97.00.0332-8 transitou em julgado somente em 23/03/2000 (evento 3 - ANEXOSPET5, página 28).



    4. Assim, em atenção ao disposto nos arts. 1.030, II, e 1.040, II, do CPC/2015, deve ser efetuado o juízo de retratação em relação à matéria acima referida, para declarar a inexigibilidade do título executado, inexistindo ofensa ao Tema 733 do STF, pois a decisão proferida pela Corte Suprema é anterior ao trânsito em julgado do título executivo.”



    No entanto, a Corte de origem acolheu os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Servidores Federais do Rio Grande do Sul, nestes termos (eDOC 495, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. EXISTÊNCIA. 



    1. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: a) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; b) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; c) corrigir erro material (CPC/2015, art. 1.022, incisos I a III). Em hipóteses excepcionais, entretanto, admite-se atribuir-lhes efeitos infringentes. 



    2. No caso concreto, há efetivamente omissão. 



    O acórdão objeto de retratação não afirmou a inconstitucionalidade do art. 741 do CPC/1973, na redação da MP 2.180-35/2001, mas sim entendeu que a mencionada alteração "só irá atingir decisões transitadas em julgado após a edição da MP nº 2.180-35 (vg Resp 667288, 1ª Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ 02/05/2005), portanto correta a decisão monocrática que afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo". Tal questão não foi observada pelo acórdão embargado, no ponto em que afirmou que "a decisão acima, ao entender pela inaplicabilidade do artigo 741 do CPC ao caso dos autos, vai de encontro ao Tema 360 do STF." 3. Em verdade, não houve afronta ao tema 360 do STF, porque de alegação de inconstitucionalidade não se tratava, mas sim de discussão acerca da vigência intertemporal da alteração legislativa. 4. Dessa forma, em juízo de retratação, deve ser mantida a negativa de provimento ao agravo de instrumento.”



    Após tal julgamento, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA ratificou as razões do RE interposto em 02.08.2007 (eDOC 502, p. 1). 



    Os autos foram remetidos a este STF (eDOC 510). 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer assim ementado (eDOC 525, p. 1):



    “Direito Processual Civil. Recurso Extraordinário. Aplicabilidade do parágrafo único do art. 741 do CPC/73 às sentenças transitadas em julgado anteriormente à edição da MP 2.180-35/2001. Controvérsia de índole infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição. O princípio do devido processo legal, quando debatido sob a ótica infraconstitucional, não possui repercussão geral. Inaplicabilidade do Tema 360 da Repercussão Geral, que não tratou de direito intertemporal. – Requer-se o não conhecimento do recurso extraordinário”. (grifos nossos)



    É o relatório. Decido.



    O recurso não merece prosperar. 



    A Turma julgadora, em juízo de retratação, em sede de embargos de declaração, consignou (eDOC 495, pp. 3-4)



    “No caso concreto, há efetivamente omissão. 



    O acórdão objeto de retratação não afirmou a inconstitucionalidade do art. 741 do CPC/1973, na redação da MP 2.180-35/2001, mas sim entendeu que a mencionada alteração "só irá atingir decisões transitadas em julgado após a edição da MP nº 2.180-35 (vg Resp 667288, 1ª Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ 02/05/2005), portanto correta a decisão monocrática que afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo".



    Tal questão não foi observada pelo acórdão embargado, no ponto em que afirmou que "a decisão acima, ao entender pela inaplicabilidade do artigo 741 do CPC ao caso dos autos, vai de encontro ao Tema 360 do STF." 



    Em verdade, não houve afronta ao tema 360 do STF, porque de alegação de inconstitucionalidade não se tratava, mas sim de discussão acerca da vigência intertemporal da alteração legislativa. 



    Dessa forma, em juízo de retratação, deve ser mantida a negativa de provimento ao agravo de instrumento.



    Ante o exposto, voto por acolher os embargos de declaração, para, atribuindo-lhes efeitos infringentes, negar provimento ao agravo de instrumento, em sede de juízo de retratação.” (grifos nossos)



    Com efeito, assiste razão ao Ministério Público Federal, ao assim se manifestar (eDOC 525, pp. 3-4):



    “Interposto agravo de instrumento, nos termos do art. 544 do CPC/73 (e-Doc. 247), o recurso extraordinário ascendeu a essa Suprema Corte, que determinou o sobrestamento do feito até a publicação do acórdão paradigma do Tema 360, da repercussão geral. Em juízo de retratação no tribunal de origem, foi declarada “a inexigibilidade do título executado, inexistindo ofensa ao Tema 733 do STF, pois a decisão proferida pela Corte Suprema é anterior ao trânsito em julgado do título executivo” (e-Doc. 467). 



    Contudo, em embargos de declaração, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região compreendeu que “não houve afronta ao tema 360 do STF, porque de alegação de inconstitucionalidade não se tratava, mas sim de discussão acerca da vigência intertemporal da alteração legislativa”, mantida a negativa de provimento ao agravo de instrumento (e-Doc. 495). 



    O recurso foi admitido na origem (e-Doc. 510).



    Ao negar provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Incra, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região afirmou que (e-Doc. 17):



    Conforme entendimento jurisprudencial já sedimentado, a alteração do artigo 741 do CPC só irá atingir decisões transitadas em julgado após a edição da MP nº 2.180-35 (vg Resp 667288, 1ª Turma, rel. Min. Teori Albino Zavascki. DJ 02/05/2005), portanto correta a decisão monocrática que afastou a alegação de inexigibilidade do título executivo.



    No julgamento do Tema 360 da Repercussão Geral, essa corte fixou a tese de que “São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do §1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, §5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    Essa tese, entretanto, não resolve a questão em julgamento, porque aqui não se trata de decidir acerca da constitucionalidade do antigo art. 741, parágrafo único do CPC/73, mas sim de sua aplicação às sentenças que transitaram em julgado antes de que essa norma fosse editada.



    E é esse o caso em exame, pois consta que a sentença exequenda transitou em julgado em 23/03/2000 (e-Doc. 10), e o instituto da inexigibilidade da sentença revestida de vício de inconstitucionalidade só veio a ser incluído no CPC/73 em 2001, pela Medida Provisória 2.180-35, daquele ano. A controvérsia, portanto, é de natureza infraconstitucional e não desafia a interposição de recurso extraordinário. Nesse sentido:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DIREITO PROCESSUAL CIVIL – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CPC/73 ÀS SENTENÇAS CUJO TRÂNSITO EM JULGADO TENHA OCORRIDO EM MOMENTO ANTERIOR À EDIÇÃO DA MP Nº 2.180/2001 – CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL – OFENSA REFLEXA – PRECEDENTES – AO AMPARO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC, MAJORADA EM 10% A VERBA HONORÁRIA ANTERIORMENTE FIXADA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (STF, RE 601808 AgR-segundo, Segunda Turma, DJe de 02/03/2021).



    Ante o exposto, o Ministério Público Federal requer o não conhecimento do recurso.” (grifos nossos)



    Diante dos fundamentos do acórdão proferido no agravo de instrumento e do aresto proferido em juízo de retratação, em sede de embargos de declaração, constato que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas. 



    Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da Súmula 279 desta Suprema Corte. Nesse sentido, colho precedente da Segunda Turma:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXIGIBILIDADE, OU NÃO, DE TÍTULO JUDICIAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DATA ANTERIOR À REDAÇÃO DADA AO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 PELA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA OU INDIRETA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 



    1. A discussão acerca da inexigibilidade, ou não, de título judicial constituído em data anterior à regra introduzida, pela Medida Provisória n. 2.180/2001, no parágrafo único do art. 741 do Código de Processo Civil de 1973 exige a prévia análise de legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas, o que faz caracterizar-se como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, bem assim incidir, na espécie, o óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. Precedentes. 



    2. Os honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente. Na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie dos autos –, a sua incidência é indevida. 



    3. Recurso extraordinário com agravo desprovido.” (ARE 1.189.467, Rel. Nunes Marques, Segunda Turma,DJe 02.12.2021)



    Registro que, no voto condutor de referido aresto, foram citados os seguintes precedentes a respeito do tema:



    “Nessa linha, AI 738.314 AgR, ministro Marco Aurélio; ARE 873.118 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 873.120 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.228.735 AgR, ministro Roberto Barroso; RE 471.656 AgR, ministra Ellen Gracie; RE 554.008 AgR, ministro Eros Grau; e ARE 1.228.300 AgR, ministro Dias Toffoli, cuja ementa transcrevo: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. (Grifos no original)”



    Nesse mesmo sentido, confira-se também o seguinte precedente do Plenário desta Corte:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Aplicação do art. 741 paragrafo único do CPC/73 às decisões transitadas em julgado antes da edição da MP nº 2.180/01. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.228.300-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.04.2020). 



    Aponto, ainda, decisão monocrática mais recente exarada no RE 1.549.109, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 19.05.2025, assim ementada:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PENSÃO POR MORTE. APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 741 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 ÀS SENTENÇAS TRANSITADAS EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA MEDIDA PROVISÓRIA N. 2.180/2001. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTES. APLICAÇÃO DO TEMA 100 RESTRITA AOS PROCEDIMENTOS SUMARÍSSIMOS. DESCONSTITUIÇÃO DA COISA JULGADA: ADEQUAÇÃO DO TEMA 733 DA REPERCUSSÃO GERAL À ESPÉCIE EM EXAME. RECURSO EXTRAORDINÁRIO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (grifos nossos)



    Vejam-se, ainda, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.234.293, de minha relatoria, DJe 02.10.2020 e RE 1.546.937, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 30.04.2025. 



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660). 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do CPC e art. 21, §1º, RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso extraordinário interposto na vigência do CPC/73. 



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente